Tribunal: TJSP
Processo: 0004976-69.2017.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE MANDADO DE SEGURANÇA. Obrigação cumprida. Alvará para exercício de atividade de taxista realizado por meio de autorização administrativa. Inexistência de Licitação. Determinação de entrega de cópia do edital de licitação e da justificativa inexequível. Cópias dos procedimentos/processos administrativos de autorização entregues. Procedimentos falhos.

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE MANDADO DE SEGURANÇA. Obrigação cumprida. Alvará para exercício de atividade de taxista realizado por meio de autorização administrativa. Inexistência de Licitação. Determinação de entrega de cópia do edital de licitação e da justificativa inexequível. Cópias dos procedimentos/processos administrativos de autorização entregues. Procedimentos falhos. Irregularidades nos procedimentos devem ser apuradas em ação própria. Decisão exequenda que apenas determinou a entrega de cópia o que foi cumprido. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000076761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 0004976-69.2017.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos,
em que é apelante RADIAL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO
DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 0004976-69.2017.8.26.0191
APELANTE: RADIAL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
COMARCA: FERRAZ DE VASCONCELOS
Voto n° 48.428
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE MANDADO
DE SEGURANÇA. Obrigação cumprida. Alvará para exercício de
atividade de taxista realizado por meio de autorização administrativa.
Inexistência de Licitação. Determinação de entrega de cópia do edital
de licitação e da justificativa inexequível. Cópias dos
procedimentos/processos administrativos de autorização entregues.
Procedimentos falhos. Irregularidades nos procedimentos devem ser
apuradas em ação própria. Decisão exequenda que apenas determinou
a entrega de cópia o que foi cumprido. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de cumprimento de sentença nos autos de ação de manado de
segurança impetrado por RADIAL TRANSPORTES
COLETIVOS
LTDA em face da
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS
, objetivando que a
autoridade coatora disponibilize cópia do procedimento administrativo para outorga
de permissão aos taxistas, da publicação prévia do edital e da justificativa de
conveniência da outorgo de permissão. Alegou o exequente que a decisão não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprida.
A PREFEITURA
MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS
ofereceu
impugnação, aduzindo que entregou todos os documentos relativos às outorgas de
autorizações dos taxistas e que a publicação prévia do edital e a justificativa de
conveniência da outorga de permissão não existem, em razão de não ser realizada
licitação por se tratar de autorização para exercício da atividade.1
Sobreveio r. sentença que acolheu a impugnação para reconhecer o
cumprimento da decisão exequenda.2
Apelou a parte exequente, insistindo que a obrigação não foi cumprida
posto que não foi entregue cópia de publicação do edital e justificativa da
conveniência da outorga de permissão, bem como que os documentos entregues
não podem ser considerados como processo/procedimento administrativo.3
Vieram as contrarrazões.4
É O RELATÓRIO.

O recurso não comporta provimento.
O exequente teve a segurança concedida em autos de mandado de
1 Fls. 50-62.
2 Fls. 548-551, de lavra do MM. Juiz de Direito Dr. JOÃO WALTER COTRIM MACHADO.
3 Fls. 559-638.
4 Fls. 648-651.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurança que determinou que a autoridade coatora “forneça cópia integral dos
procedimentos
administrativos
para outorga de permissão aos taxistas de Ferraz de
Vasconcelos
e de cópia da publicação prévia do edital, com justificativa da
conveniência
da outorga da permissão” .5
Em outubro de 2015 e outubro de 2017 a Prefeitura forneceu os
documentos ao exequente. Contudo, este alega que os documentos cedidos estão
incompletos, não cumprindo a determinação exequenda.
Ainda que esteja claro que a cópia da publicação prévia do edital, com
justificativa da conveniência da outorga da permissão não tenha sido entregue, se
trata de obrigação inexequível, posto que não foi realizado processo licitatório para
concessão de alvará aos taxistas.
Conforme informado nos autos, a PREFEITURA
MUNICIPAL
DE FERRAZ
DE VASCONCELOS
emite o alvará aos taxistas através de autorização de exercício de
atividade. Inexistindo, portanto edital. Razão pela qual nesse ponto a obrigação não
pode ser cumprida.
Observe-se ademais que a questão quanto à regularidade de concessão
de alvará através de autorização não é objeto dos autos e deverá ser discutida em
ação própria.
No que se refere à entrega de cópia dos procedimentos administrativos
a obrigação foi cumprida. Por certo que os procedimentos para outorga de alvará de
5 Fls. 8-11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
taxistas apresentados são falhos e cabe ação própria para averiguar eventual
irregularidade do procedimento. Contudo, sendo o pedido do mandamus apenas de
apresentação dos documentos, considero cumprida a obrigação.
Nestes termos, fica mantida a r. sentença.
Pelos motivos expendidos, proponho seja NEGADO PROVIMENTO
ao
recurso.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)